Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701222-36.2018.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: GLAUBER ROSA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. O banco recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que para a ocorrência da extinção do feito por abandono de causa, seria necessária a completa inércia da parte, o que não houve no caso em comento. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Igualmente não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto entende a Corte Superior de Justiça que “(...) 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 592.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030